Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704145-38.2018.8.07.0008 RECORRENTE: VANDO FRANCISCO PEREIRA RECORRIDO: ANDERLEY AMARAL LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. I. É válida a citação por edital do réu que se encontra em lugar ignorado ou incerto depois do esgotamento das diligências realizadas para a sua localização, nos termos dos artigos 256, inciso II e § 3o, e 257, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 256, § 3o, do Código de Processo Civil, argumentando a nulidade da citação editalícia levada a efeito, porquanto não foram realizadas todas as diligências disponíveis para a sua localização, especialmente a expedição de ofícios para as concessionárias de serviços públicos. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente me nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB – OAB/DF 666.666 (ID 23303309 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao suposto malferimento ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, tampouco no que tange ao alegado dissenso pretoriano, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “É de se notar que, ante a amplitude das pesquisas realizadas por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, não era de rigor o envio de ofício a concessionárias de serviços públicos, seja porque aquelas têm maior abrangência, seja porque o § 3o do artigo 256 não estabelece a necessidade de exaurimento cumulativo das providências nele dispostas. Também foram fielmente atendidos os requisitos de elaboração e publicação do edital presentes dos incisos II a IV do artigo 257, inexistindo, portanto, qualquer falha passível de comprometer a higidez jurídica do ato citatório. Conclui-se, assim, que foram respeitadas as exigências legais e que, por conseguinte, é plenamente válida a citação por edital” (ID 22318216 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029